Tribunal: CARF
Processo: 13676.000312/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13676.000312/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.568 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
POLEMAR LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES. INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA. COMPROVAÇÃO
DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA CADASTRAL. DEFERIMENTO
DA OPÇÃO.
A Recorrente encaminhou o FCPJ com a alteração cadastral para a Receita
Federal em 24/07/2007 e a alteração do Contrato Social com alteração do
objeto social em 26/07/2007, antes portanto do fim do prazo para solicitação de
opção que no ano-calendário de 2007 se encerraria em 20/08/2007, e como a
pendência cadastral era o único impedimento para o ingresso da Recorrente no
SIMPLES, há que ser deferido o seu pedido de opção

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-26.975, de 27 de maio de
2010, da 4a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente por maioria de votos a manifestação
de inconformidade contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13676.000312/2008-88
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13676.000312/2008-88

A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção pelo SIMPLES Nacional, de
acordo como que consta no Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional, juntado
à e-fl. 33, pelo fato de constar no seu cadastro CNPJ uma atividade vedada a optantes do regime
simplificado, qual seja, o CNAE 4635-4/02 (comércio atacadista de cerveja, chope e
refrigerante). Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que quando a empresa foi constituída em 16/01/1997 não havia
código específico para a atividade de comércio varejista de bebidas (cervejas, refrigerantes,
vinhos e bebidas quentes), conforme consta no seu contrato social e alterações posteriores. Que
embora constasse no seu contrato social a atividade de atacadista de bebidas, nunca exerceu tal
atividade, que poderia ser comprovado pelas autorizações concedidas pela Secretaria da Fazenda
do Estado de Minas Gerais, pois sempre utilizou bloco de notas fiscais série “D”. Aduz ainda
que entrou com pedido de regularização alterando sua atividade em 24/07/2007 conforme FCPJ
– Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica no prazo legal.
A manifestação de inconformidade não foi conhecida pela 4a Turma da DRJ/BHE
pelo fato do Termo de Indeferimento estar datado de 26/07/2007 e a contribuinte ter
encaminhado a manifestação de inconformidade apenas em 26/06/2008 e portanto intempestivo
nos termos dos arts. 5o, 14o e 15o do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 03/09/2010 (e-fl. 72).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 30/09/2010 (e-fls. 73-117), onde repete os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade e acrescenta que a empresa vem entregando suas declarações
pelo SIMPLES Nacional e recolhendo os tributos na forma do SIMPLES Nacional desde 2007
até a presente data.
Requer ao final o provimento do Recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional pelo
fato de constar no seu cadastro CNPJ o código CNAE 4635-4/02 (comércio atacadista de
cerveja, chope e refrigerante).
Contra o indeferimento a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
onde alegou que o código CNAE vedado, constava no seu cadastro desde o início de suas
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13676.000312/2008-88

atividades, por não existir código específico para a atividade por ela exercida que era comércio
varejista de bebidas. Aduz, contudo, que nunca exerceu a atividade de comércio atacadista de
bebidas, como comprovariam as autorizações concedidas pela Secretaria da Fazenda do Estado
de Minas Gerais para a emissão de notas fiscais série “D”.
Alega, ademais, que procedeu a alteração do seu contrato social em 24/07/2007
alterando o seu objeto social, o que pode ser comprovado pela Quarta Alteração Contratual,
juntado às e-fls. 75-.77.
A Turma Julgadora a quo , por maioria de votos não conheceu da manifestação de
inconformidade por entender que fora intempestiva. Segundo o entendimento da maioria dos
julgadores, o Termo de Indeferimento teria sido emitido em 26 de julho de 2007 e a
manifestação de inconformidade, que deveria ser apresentada 30 dias após a ciência do
indeferimento, só foi protocolada em 26 de junho de 2008, fora do prazo que tinha para
apresentação da peça de defesa.
Há claramente um equívoco por parte da 4a Turma da DRJ/BHE. A data de 26 de
julho de 2007 não é a data da ciência do Termo de Indeferimento da Opção, mas sim a data em
que o pedido de opção foi formulado. Confira-se o excerto abaixo colacionado do Termo de
Indeferimento.

A bem da verdade, não consta nos autos qual foi a data que a Recorrente teve
ciência do Termo de Indeferimento da Opção.
Mas a data da ciência do Termo de Indeferimento é irrelevante, pois entendo que
não havia pendência cadastral da Recorrente. Explico.
Conforme cópia da Quarta Alteração Contratual, juntada às e-fls. 75-77, o objeto
social da Recorrente passou a ser o comércio varejista de bebias (cervejas, refrigerantes, vinhos e
bebidas quentes O documento está datado de 26 de julho de 2007.
Consta às e-fls. 56-57 que a Recorrente entrou com pedido de alteração cadastral
através de DBE – Documento Básico de Entrada do CNPJ em 24/07/2007.
De acordo com o inciso I do § 1o do art. 7o da Resolução CGSN n° 4, de 30 de
maio de 2007, enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção , o contribuinte poderia
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no SIMPLES Nacional.
No ano calendário de 2007, ano em que passou a vigorar o regime de tributação
do SIMPLES Nacional, o pedido de opção poderia ser encaminhado até o dia 20 de agosto de
2007, conforme o art. 1o da Resolução CGSN n° 19, de 13 de agosto de 2007. Confira-se:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13676.000312/2008-88

Art. 1o O caput do art. 17 da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, a opção a que se
refere o art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de julho de 2007 até 20
de agosto de 2007, produzindo efeitos a partir de 1o de julho de 2007."
Assim, como a Recorrente encaminhou o FCPJ com a alteração cadastral para a
Receita Federal em 24/07/2007 e a alteração do Contrato Social com alteração do objeto social
em 26/07/2007, antes portanto do fim do prazo para solicitação de opção que se encerraria em
20/08/2007, e a pendência cadastral era o único impedimento para o ingresso da Recorrente no
SIMPLES, há que ser deferido o seu pedido de opção.
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital